Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – FORTUITO EXTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA AFASTADA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista cancelamento de voo em razão de condições meteorológicas adversas (mau tempo na origem).
II- Uma vez demonstrado que a razão do cancelamento do voo deveu-se a condições meteorológicas adversas, que impediram a decolagem, está-se diante do caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil, e por consequência a falha na prestação dos serviços, ensejadora do dano moral.
III- Como a inicial aponta como único fato ensejador do dano moral o mero cancelamento, nada mencionando acerca de eventual falha na assistência ao passageiro, não se vislumbra fato ensejador do dano moral no caso presente.
IV- Recurso a que se dá provimento. Sentença reformada para julgar-se improcedente o pedido.